Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-68.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018861-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), IVAN DOS SANTOS AGENOR - CPF: 716.899.251-16 (PACIENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), IVAN DOS SANTOS AGENOR - CPF: 716.899.251-16 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON RANGEL PEREIRA - CPF: 017.921.171-40 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDUTA PRATICADA ENQUANTO O PACIENTE ESTAVA SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo se as circunstâncias do crime denotam que o paciente se dedica a atividades criminosas, o que evidencia risco efetivo de reiteração criminosa.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ivan dos Santos Agenor
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 128777675:

“(...)
O impetrante alega que a prisão do paciente é ilegal, porque a decisão objurgada não apresentou fundamentação apta a legitimar a continuidade da cautelar e porque não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Afirma que o custodiado possui endereço certo e conhecido e que não há indícios de que se esquivaria da aplicação da lei penal, sobretudo “devido ao momento que vivemos mundialmente no que diz respeito a pandemia, onde todos devem ficar em casa com suas famílias, preservando-se”, sic, Id. 143891656.

Alega que a ordem pública não será prejudicada pela concessão da liberdade ao paciente, pois ele não coagiu ou repreendeu as vítimas do roubo, e não teve nenhum contato com elas após a ação delitiva, e foi preso em sua residência sem oferecer resistência.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja suspensa a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 143891656).

Acostou documentos (Id. 143891662 ao id. 143891677).”
(Id. 144120152).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 144120152).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 144349695).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
145016697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Ivan dos Santos Agenor
, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso VII).

Em síntese, o autor da prefacial sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva carecem de fundamentação idônea, destacando que não estão preenchidos os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

Depreende-se dos autos que o insurgente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, pois, no dia 11 de agosto de 2022, supostamente teria subtraído para si, mediante grave ameaça com emprego de faca, vários produtos do estabelecimento “Farmácia Economize”, consistentes em um kit de hidratante labial, marca
Carmed
, um kit reparador, marca
Revival
, um kit de protetor solar, marca
Anasol
, um shampoo, marca
Bioextratus
e uma pomada dermatológica, marca
Lidial.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“(...) Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados o denunciado rumou até o estabelecimento comercial em comento azo em que solicitou ao atendente o medicamento lidocaína, protetor solar, bem como outros produtos de maquiagem/cosméticos.

Exsurge que quando o increpado foi realizar o pagamento por tais produtos no caixa, seu cartão foi recusado, ocasião em que ele saiu da farmácia e foi até o estabelecimento Real Festa e retornou dizendo que comprou bebida alcoólica no local e o cartão foi aceito.

Desponta que, após tentar pagar a conta com diversos outros cartões que estavam em sua posse, todos recusados, os funcionários do caixa começaram a desconfiar da atitude do denunciado e ficar com medo.

Ato contínuo, o funcionário da loja Ademilson Rangel Pereira solicitou que os demais trabalhadores do local fossem para os fundos e passou a atender o increpado, momento em que novamente tentou passar os cartões sem sucesso, sendo que nessa oportunidade IVAN levantou a camisa, sacou uma faca da cintura, encostou a ponta na barriga de Ademilson e disse “passa as coisas que eu vou levar”.

Abstrai-se que a vítima entregou a sacola ao denunciado, que utilizava tornozeleira eletrônica, oportunidade em que ele fugiu em uma bicicleta, tomando rumo ignorado. A ação do increpado foi flagrada por câmeras do estabelecimento comercial (id. 92939577).

Por fim, uma guarnição da polícia militar foi acionada e após diligências lograram êxito em localizar o denunciado, portando os objetos roubados e a faca usada no delito, tendo o indiciado sido devidamente reconhecido pela vítima (id. 92939558 - pág. 5)
.
(...)
” (Id. 143891671).

Diante desse quadro fático, após a prisão em flagrante do paciente a autoridade policial representou pela conversão da custódia em preventiva, pleito que foi acolhido pelo juízo plantonista após a manifestação favorável do Ministério Público.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a defesa postulou a revogação da prisão preventiva, porém o pleito foi indeferido, haja vista a gravidade em concreto dos fatos, demonstrada pelas pelas circunstâncias do crime, e o seu histórico criminoso, veja-se:

“(...) Em decisão proferida por este Juízo no Id. 93756502 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do acusado, diante da necessidade de
garantia da ordem pública
, bem ainda diante da prova da materialidade e os indícios de autoria nos autos. O fumus comissi delicti estava demonstrado nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 92437701), Boletim de Ocorrência (Id. 92437703), Termo de exibição e apreensão (Id. 92437704), declarações dos policiais militares, Robson da Silva e Kariton Celio Fonseca, responsáveis pela prisão, que descreveram o ocorrido (Ids. 92437705 e 92437706) e declaração da vítima (Id. 92437707). No tocante ao periculum libertatis, notou-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelo custodiado, de modo que a ordem pública deve ser preservada, tendo em vista que o acusado, apesar de monitorado por tornozeleira eletrônica, em posse de uma arma branca (faca), anunciou roubo colocando a faca na região abdominal de um dos caixas do estabelecimento e subtraiu diversos produtos farmacêuticos.
Verificou-se ainda que o delito em questão apresenta circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, tendo em vista a periculosidade concreta do réu, o qual registra diversas anotações criminais, além de executivo de pena na comarca de Cuiabá/MT (PEP nº. 0006303-78.2013.8.11.0006), conforme consulta ao Sistema SIAP e SEEU, em que demonstram que o acusado IVAN possui mais de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de pena a cumprir e é reincidente específico na prática do crime de roubo, demonstrando claramente que não se ressocializou e renitência na consecução do delito em tela. Ademais, denotou-se que o delito de roubo perpetrado pelo indiciado, revestiu-se de especial e concreta gravidade, haja vista que foi cometido mediante o uso de uma faca, devidamente apreendida em posse do requerente (vide termo de exibição e apreensão de id. n.º 92437704, pág. 03/04), o que reforça a necessidade de sua custódia cautelar com vistas a salvaguardar a ordem pública
. Dessa forma, restou demonstrada a real necessidade de decretação da custódia cautelar com vistas à salvaguarda da paz comum e prevenir a reiteração delitiva. O representado continua a, supostamente, praticar crimes, muito embora já haja condenação contra ele, o que dá azo a caracterizar continuidade delitiva, a qual permite a segregação da liberdade do mesmo, ante a necessidade de manutenção da ordem pública.”
(Id. 144349695) – destaquei.

Com efeito, dessume-se da decisão impugnada, que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem
, haja vista a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa, já que praticou o delito enquanto estava em monitoração por meio de tornozeleira eletrônica e mediante grave ameaça à vítima.

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
”, como no caso (STJ, AgRg no R
HC
160.985/PA, DJe 22.4.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022